Tribunal: TJDFT
Processo: 0724876-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724876-69.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANA PAULA CAMPOS COSTA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO O requerimento liminar será apreciado após a apresentação das informações pela autoridade apontada coatora. Notifique-se nos termos do art. 7o, inc. I, da Lei n. 12.016/2009. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator em Substituição Legal